Tribunal: TJSP
Processo: 1004599-83.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação indenizatória – Furto ocorrido em condomínio – Demanda que envolve responsabilidade civil de condomínio edilício – Competência recursal de uma das Câmaras de Direito Privado III – Inteligência do artigo 5a, III, item 1, da Resolução 623/2013 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004599-83.2019.8.26.0006
Registro: 2020.0000946281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004599-83.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FISA
SERVIÇOS LTDA., são apelados ROBERTO ESPADA e VILMA BAROM
ESPADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004599-83.2019.8.26.0006
VOTO No 28.100
Apelante: Fisa Serviços Ltda.
Apelado: Roberto Espada e outro
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível
Foro Regional da Penha de
França)
Juíza: Ana Luiza Queiroz do Prado
Ação indenizatória
Furto ocorrido em condomínio

Demanda que envolve responsabilidade civil de condomínio
edilício
Competência recursal de uma das Câmaras de
Direito Privado III Inteligência do artigo 5a, III, item 1, da
Resolução 623/2013 Recurso não conhecido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 166/167, acrescento ter
a r. sentença apelada julgado improcedentes os pedidos em relação ao
réu Condomínio Edifício Enéas de Barros, condenando os autores ao
pagamento das verbas de sucumbência. Julgou, ainda, procedente em
parte os pedidos em relação à FISA, para o fim de condená-la ao
pagamento da quantia de R$ 1.324,00, pelos danos materiais causados,
com correção monetária desde a data do efetivo desembolso e juros de
mora desde a citação; bem como ao pagamento da importância de R$
20.000,00 (vinte mil reais), com juros legais de mora aplicáveis desde a
data do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula no 54 do C.
STJ) e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do
arbitramento (Súmula no 362 do C. STJ). Diante da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004599-83.2019.8.26.0006
recíproca, condenou as partes ao rateio das respectivas verbas.
A ré interpôs recurso de apelo (Fls.
176/183), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado improcedente. Argumenta inexistir nexo de causalidade no
presente caso, já que foi a ação de terceiro responsável pelos prejuízos
sofridos. Alega ainda, que o laudo pericial demonstra ter havido
negligência por parte dos autores que deixaram aberta a fechadura de
chave tetra. Argumenta não ter havido danos morais, pugnando,
subsidiariamente pela redução do respectivo “quantum”.
Contrarrazões às fls. 189/193.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Pela análise dos autos, verifica-se que a
demanda versa sobre pedido de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de furto ocorrido em condomínio edilício.
Neste contexto, conforme disposto no
artigo 5a, inciso III.1 da Resolução 623/2013 do órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, a matéria em questão é inserida no
âmbito da competência recursal preferencial de uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado III, “in verbis”:
“III Terceira Subseção, composta pelas 25a a
36a Câmaras, com competência preferencial para
o julgamento das seguintes matérias:
III.1
-
Ações
relativas
a
condomínio
edilício; (Redação dada pela Resolução no
693/2015)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004599-83.2019.8.26.0006
Colacionam-se
precedentes
jurisprudenciais acerca do tema:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Autor vítima de roubo no
interior do estacionamento réu. Competência da E.
Subseção de Direito Privado III, deste Egrégio Tribunal
de Justiça. Resolução no 623/2013 (art. 5o, III.14).
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição para uma das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1056710-58.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
40a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
21/01/2014; Data de Registro: 06/08/2019)
E, ainda, verifica-se que referido tema é
comumente julgado pelas Câmaras do Direito Privado III:
- Condomínio - Ação indenizatória por danos materiais
e morais - Exclusão expressa, pelo regimento interno e
pela convenção, da responsabilidade do condomínio por
furtos ocorridos nas áreas comuns ou nas unidades
autônomas
-
Ausência
de
responsabilidade
do
condomínio réu - Pedido improcedente - Sentença
mantida - Apelo não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017694-62.2018.8.26.0477; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível;
Data
do Julgamento: 29/10/2020; Data de
Registro: 29/10/2020)
APELAÇÃO. Condomínio. Furto de bens do interior de
unidade condominial, mediante arrombamento. Ação de
indenização por danos materiais e morais, julgada
procedente. Preliminar de cerceamento de defesa.
Inocorrência. Dilação probatória inútil e desnecessária.
Mérito.
Pretensão
à
inversão
do
julgamento.
Impossibilidade. Edifício com portaria 24 horas e
controle de acesso de pessoas. Negligência do porteiro
ao não identificar o agente do furto, permitindo seu
ingresso nas dependências do edifício sem qualquer
dificuldade. Falha na prestação do serviço e não erro
escusável, respondendo o empregador pela conduta
negligente
de
seu
funcionário.
Dano
material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1004599-83.2019.8.26.0006
especificado e não impugnado. Dano moral decorrente
do próprio fato ofensivo. Indenização arbitrada R$
10.000,00. Redução. Não cabimento. Montante que não
é exagerado, atendendo as diretrizes do art. 944 do CC
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, de 10% para 15% do valor da condenação
atualizada.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004376-61.2018.8.26.0008; Relator (a): Sergio
Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de
Registro: 27/10/2020)
Em face do exposto, pelo voto, Não
conheço do recurso e determino a redistribuição dos autos a uma das
Câmaras de Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora